Tribunal: TJSP
Processo: 1509887-31.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante com tabletes de maconha – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da lisura dessas palavras – Desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Crime cometido durante a pandemia causada pelo COVID-19 –

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante com tabletes de maconha – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da lisura dessas palavras – Desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Crime cometido durante a pandemia causada pelo COVID-19 – Estado de calamidade pública decretado – Agravante – Caracterização – Acusado reincidente – Redutor do art. 33, §4o, da Lei de Drogas – Não cabimento – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Regime prisional correto – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509887-31.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: DIOGO COSTA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19987
Registro: 2021.0000028903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509887-31.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIOGO
COSTA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509887-31.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: DIOGO COSTA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19987
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante com
tabletes de maconha – Depoimento dos policiais
seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de
motivos para duvidar da lisura dessas palavras –
Desclassificação para o crime previsto no art. 28,
da
Lei
no
11.343/06
–
Impossibilidade
–
Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Crime cometido durante
a pandemia causada pelo COVID-19 – Estado de
calamidade pública decretado – Agravante –
Caracterização – Acusado reincidente – Redutor do
art. 33, §4o, da Lei de Drogas – Não cabimento –
Substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos – Impossibilidade – Regime
prisional correto – Recurso improvido.
Vistos.
DIOGO COSTA SILVA, qualificado nos autos, foi
denunciado, processado e condenado, por r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Marcello Ovídio Lopes Guimarães, da 18a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
ao cumprimento da pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 550 dias-multa, de valor unitário mínimo, negado
a ele o apelo em liberdade (fls. 212/215).
Segundo a denúncia, no dia 5 de maio de 2020, por
volta de 0h30min, durante período de pandemia, na Rua Professor Leonidio
Allegreti, altura do número 757, na cidade de São Paulo, foi surpreendido por
policiais militares quando trazia consigo, para fins de tráfico, 2 tijolos de
maconha (pesando 752,4g), substância entorpecente capaz de causar

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509887-31.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: DIOGO COSTA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19987
dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Inconformada recorre a Defesa, buscando a reversão
do julgado para absolvição do réu por falta de provas, ou a desclassificação
para o art. 28, da Lei no 11.343/06. Subsidiariamente, pede a redução da pena,
com o afastamento das agravantes reconhecidas, e aplicação do redutor do
art. 33, §4o, da Lei der Drogas, além da fixação de regime mais brando e
substituição da pena corporal por restritivas de direito (fls. 216/234).
Recebido o recurso (fls. 235), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 251/257).
Regularmente processado o apelo, subiram os autos
ao E. Tribunal de Justiça, onde a d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo
seu improvimento (fls. 267/276).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Diogo Costa
Silva contra a r. sentença de fls. 212/215, que julgou procedente a ação penal
e o condenou, por infringência ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento da pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 550 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, forçoso concluir que não se discute a materialidade da infração, que
está demonstrada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 192/193,
que constatou que a substância apreendida era maconha, entorpecente capaz
de causar dependência física ou psíquica, enquanto a autoria ficou bem
demonstrada pela prova colhida nos autos.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509887-31.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: DIOGO COSTA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19987
De fato, o acusado foi preso em flagrante depois que
os policiais apreenderam com ele dois tijolos de maconha (fls. 15) e, ao ser
interrogado pela autoridade policial, negou envolvimento com o tráfico (fls.
8).
Entretanto, já naquela oportunidade foi incriminado
pelos policiais militares Rubens Silva e Isaias Grahn de Oliveira, que estavam
em patrulhamento e viram dois indivíduos em atitude suspeita, razão pela
qual foram abordados. Na ocasião, um deles – Jefferson Felipe Nascimento –
obedeceu a ordem de parada, enquanto o apelante – correu para o interior do
condomínio, mas foi alcançado e detido com dois tijolos de maconha (fls.
5/6).
Como, então a testemunha Jefferson confirmou a
abordagem e também que o réu correu para o interior do condomínio (fls. 7),
somente por esses elementos, já se tinha razoável certeza a propósito da
procedência da ação.
Mas não é só, pois, em juízo, agora sob as garantias
do contraditório, onde a o réu novamente negou o crime e afirmou que os
policiais forjaram o flagrante, porque a droga apresentada na delegacia já
estava no interior da viatura (registro audiovisual de fls. 260), tem-se que a
prova oral tornou definitiva a sua responsabilidade.
É que os policiais militares, em declarações
coerentes com aquelas prestadas no flagrante, reafirmaram a realidade da
abordagem, pois o apelante foi detido nas dependências do condomínio e
distante da testemunha Jefferson, quando portava 2 tabletes de maconha
escondidos nas roupas. Esclareceram, inclusive, que o acusado se mostrou

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509887-31.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: DIOGO COSTA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19987
muito agressivo e apresentando alguma confusão mental, proferindo frases
desconexas (registro audiovisual de fls. 260).
Essas declarações, produzidas por pessoas isentas,
são mais que suficiente para justificar a condenação imposta.
Afinal, a lei não trata o policial como pessoa
impedida ou suspeita de prestar depoimento, ao contrário, ele está sujeito ao
compromisso de dizer a verdade e às penas do falso testemunho, caso omita
ou distorça os fatos. Bem por isso, repita-se, se nada contribui para viciar o
depoimento do policial, cumpre dar a ele igual valor ao de qualquer outra
testemunha.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal:
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509887-31.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: DIOGO COSTA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19987
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
Portanto, se nada sugere que os policiais tivessem
razões para prejudicar um inocente, a quem sequer conheciam – aliás, se
quisessem realmente forjar o flagrante teriam acusado os dois elementos
abordados – impossível negar valor à única prova da autoria.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509887-31.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: DIOGO COSTA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19987
Além disso, embora a testemunha Jefferson tenha
procurado negar que o acusado tivesse envolvimento com o tráfico e
afirmado que não presenciou sua prisão, já que ele correu para as
dependências do condomínio (registro audiovisual de fls. 260), o certo é que
suas declarações, até mesmo porque contraditórias, não podem se sobrepor
aos sólidos depoimentos doe responsáveis pela prisão.
Em suma, na total ausência de prova da inocência do
acusado, ou mesmo da veracidade da versão por ele trazida aos autos, tem-se
como indiscutível a procedência da ação.
De mais a mais, a despeito da justificativa do réu, no
sentido de que é simples usuário – o que, aliás, sequer foi comprovado –, o
certo é que essa condição, por si só não afasta a traficância, de maneira que
condenação da forma como estabelecida na r. sentença era medida que se
impunha.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se percebe é que a pena base foi
estabelecida no mínimo legal e, em seguida, como o crime foi cometido
durante o período da pandemia causada pelo vírus COVID-19, quando já
estava decretada calamidade pública por essa razão (Decreto Estadual
64.879/20 e Decreto Legislativo 6/2020), forçoso concluir que era mesmo o
caso de incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do
Código Penal conforme estabelecido na sentença.
Nesse particular, o tráfico tem sua disseminação
facilitada no período de pandemia, onde o isolamento e o recolhimento social
se intensificam e fragilizam as pessoas. Portanto, nessas ocasiões, o traficante

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509887-31.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: DIOGO COSTA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19987
tem mais facilidade de angariar usuários e, com isso, aumento de lucro ilícito,
tudo a justificar maior punição daquele envolvido com esses delitos.
De qualquer forma, o réu acabou beneficiado, já que
o Magistrado além de aplicar elevação de apenas 1/10 por essa agravante, não
considerou a reincidência (Processo no 0001862-02.2013.8.26.0050 – fls.
43/45), utilizada para a negativa do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Nesse ponto, ainda que não se verifique o chamado
bis in idem, na ausência de recurso do Ministério Público a questão não pode
ser revista.
Finalmente, tratando-se de réu reincidente, o regime
imposto para o cumprimento da reprimenda é o inicial fechado, nos moldes
do que foi determinado na r. sentença recorrida, observando-se que a
quantidade da pena imposta impede qualquer tipo de substituição da pena
privativa de liberdade.
Bem por isso, o improvimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão, anotando-se que
permanecem presentes os motivos que levaram à manutenção da prisão na
sentença.
Diante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR